Tribunal: STF
Processo: HC 62077
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERROGATORIO SEM A PRESENCA DE CURADOR AO SEMI-
INIMPUTAVEL. COERENCIA LOGICA DO JULGADO. NULIDADES INEXISTENTES. 1.
ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUIDO O INDICIADO POR CRIME DE TÓXICO,
EM INTERROGATORIO O QUAL E OPORTUNIDADE DE O JUIZ INDAGAR E DECIDIR
SOBRE A NECESSIDADE DE EXAME DE DEPENDÊNCIA, NÃO RESULTA NULO O ATO
POR FALTA DE CURADOR EM RAZÃO DE SER O RÉU SEMI-INIMPUTAVEL,
POSTERIORMENTE RECONHECIDO. 2. NÃO E NULA A SENTENÇA POR
CONTRADITORIA, SE APESAR DE LEVES EQUIVOCOS VERBAIS, GUARDA
COERENCIA LOGICA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO. 3. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.